Tribunal: STF
Processo: HC 261774
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de organização criminosa armada. Manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Aplicação da lei penal. Paciente foragido. Fundamentação idônea. Contemporaneidade da prisão. Supressão de instância no STJ. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antônio Carlos Alves Marcelino Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.012.465/SP (evento 8).



    O paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de organização criminosa armada, tipificado no art. 2º, caput, c/c § 2º, da Lei 12.850/2013, mantida o prisão preventiva decretada (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Aponta falta de contemporaneidade da prisão. Aduz que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes e que o crime não envolve violência ou grave ameaça. Alega que “a manutenção do decreto de prisão preventiva fere o direito do Paciente de recorrer em liberdade consequência do princípio da presunção de inocência, o que significa verdadeira antecipação de pena quando estabelecido regime menos gravoso do que o fechado.”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 8):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substitutivo de recurso próprio, para questionar a legalidade da prisão preventiva. 



    2. A defesa sustenta que a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "[a] fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória" (AgRg no RHC n. 200.685/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). 



    4. A alegação de falta de contemporaneidade não foi examinada pelo Tribunal de origem, inviabilizando o exame pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Consoante relatado, o Paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de organização criminosa armada, tipificado no art. 2º, caput, c/c § 2º, da Lei 12.850/2013. Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau manteve a segregação cautelar dos sentenciados, inclusive de quem contava com mandado de prisão preventiva expedido e ainda não cumprido (situação do paciente), tendo em vista que perduravam “os motivos ensejadores da prisão decretada, sobretudo, após encerramento do primeiro grau de jurisdição com proferimento de decisão de cunho condenatório” (evento 5, fl. 28).



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reputou devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente, à seguinte consideração (evento 4, fls. 3-13): 



    “(...)



    Ora, ao revés do que alega a combativa Defesa, verifica-se que o d. Juízo a quo justificou, suficientemente - tal como exige o artigo 387, § 1º, do CPP -, a impossibilidade do recurso em liberdade, face a persistência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema, os quais, aliás, apenas se reforçam com a prolação do édito condenatório. 



    Frise-se aqui, por relevante, que o trecho referente à necessidade da custódia cautelar não se encontra divorciado do restante da r. sentença condenatória, mas, pelo contrário, é parte integrante desta, e, portanto, as circunstâncias fáticas valoradas no decisum influem, por óbvio, na verificação dos requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, sendo desnecessária - e até mesmo contraproducente - a repetição, noutro ponto de uma mesma decisão, de fatos e circunstâncias já devidamente analisados anteriormente. 



    Logo, não há que se falar em manutenção da custódia cautelar com base apenas na gravidade abstrata dos delitos, pois as circunstâncias concretas do delito - organização criminosa extensa e armada -, bem como do paciente, foram devidamente valoradas na sentença, de modo a refletir a periculosidade de ANTONIO CARLOS e a necessidade de manutenção do decreto prisional a bem da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, vez que ele segue foragido da Justiça desde o início da persecução. Assim, não há espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes.



    Ademais, seria um contrassenso revogar a ordem prisional após a r. sentença condenatória, se desde antes desta já se faziam presentes os requisitos mencionados no artigo 312, do Código de Processo Penal. Note-se que não se trata de manutenção automática da custódia cautelar tão somente porque a medida foi decretada no curso da ação penal; ocorre in casu a persistência dos pressupostos legais da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da Lei Penal.



    Nesse aspecto, importa consignar que o crime imputado a ANTONIO CARLOS é concretamente grave, pois, em tese, ele integra extensa organização criminosa especialmente voltada ao tráfico de drogas, marcada pela ramificação e divisão de tarefas, e que, ademais, ainda negociava a venda de armas de fogo, cabendo ao paciente a função de auxiliar o corréu THIAGO FEITOSA na produção e embalo de entorpecentes. Aos demais asseclas competiam variadas funções, denotando o grau de proficiência da organização e sua estrutura bem estabelecida na narcotraficância: o corréu DAVID era, supostamente, dono de pontos de venda de entorpecentes e exercia a liderança da facção, direcionando as atividades dos demais integrantes; o corréu LUIZ FERNANDO era responsável pela manutenção das máquinas utilizadas para produzir entorpecentes e entregar as drogas aos gerentes do tráfico, bem como levar insumos e outros objetos para o laboratório do grupo; ele era auxiliado pelo corréu LUIZ CARLOS, seu pai, que cuidava do transporte de drogas e dinheiro; pela corré BIANCA, que armazenava drogas; e pelo corréu MAURÍCIO, que também transportava entorpecentes e ajudava no embalo para a venda; por sua vez, o corréu THIAGO era o responsável pela produção e embalo das drogas e, como dito, era auxiliado pelo ora paciente ANTÔNIO; ao passo que o corréu ADRIANO era um gerente do tráfico, sendo responsável por receber entorpecentes, recolher e entregar o dinheiro oriundo do comércio espúrio. Consta, ainda, que a organização criminosa intermediava a venda de armas de fogo, conforme se apurou em diálogos entre os acusados LUIZ FERNANDO, ADRIANO e MAURÍCIO.



    Assim, considerando a natureza permanente do delito em questão, as Cortes Superiores já assentaram o entendimento de que medida extrema se justifica em casos de crime organizado, face o perigo que oferecem à sociedade ordeira e, também, como forma de fazer cessar a reiteração delitiva no bojo do grupo criminoso, pois, do contrário, seus integrantes seguiriam no mister espúrio. Confira-se: (...).



    Forçoso reconhecer, portanto, que a especial gravidade dos fatos acima descritos - note-se que não estamos falando de gravidade em abstrato, mas, sim, de gravidade concreta, bem evidenciada nos autos, sobretudo tendo em consta o modus operandi da fação criminosa - , é fora de dúvida que a custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção do decreto prisional do paciente, não se revelando eficaz, no presente caso, qualquer outra medida que não seja a segregação provisória. Ora, se o réu coloca em risco a segurança pública, não há espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes.



    (...).



    Realmente, em situações como a de que ora se cuida, comprovada a materialidade dos fatos delituosos e verificada a existência de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar. A bem dizer, a periculosidade é a pedra de toque para que o acusado não possa merecer os benefícios legais. De fato, a existência de ameaça à tranquilidade pública justifica a privação cautelar da liberdade de pessoas com tendência para o cometimento de crimes graves, de modo a garantir a ordem pública. Nítido, portanto, o pericullum libertatis do paciente.



    De mais a mais, é certo que o princípio do estado de inocência (CF, art. 5º, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória transitada em julgado, mas não proíbe qualquer tipo de prisão provisória, desde que emanada de órgão competente e devidamente fundamentada, como no presente caso. Nesse sentido, a propósito, o disposto na Súmula 9, do C. Superior Tribunal de Justiça: “A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.”.



    (...).



    Não fosse o bastante, a custódia cautelar se justifica, ainda, a bem da aplicação da Lei Penal, porquanto ANTONIO CARLOS se encontra em local incerto e não sabido desde o início da persecução, o que indica o seu descaso para com a Justiça e sua intenção de se furtar da responsabilidade penal. De fato, embora tenha constituído defensor, o paciente segue foragido da Justiça por quase um ano, desde quando instaurada a ação penal, não sendo encontrado para cumprimento do mandado prisional e nem para participar da instrução contraditória, ao que foi decretada sua revelia.



    (...).



    Em suma, a manutenção do cárcere cautelar encontra-se suficientemente fundamentada e não comporta alteração, até porque ausente comprovação de fatos novos que pudessem ensejar o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.  Noutro vértice, convém destacar que não há insuperável incompatibilidade entre a vedação do recurso em liberdade e a fixação do regime inicial intermediário, vez que persistem os requisitos legais que autorizam a manutenção da custódia cautelar. Ora, se por um lado não se pode negar ao réu a semiliberdade imposta no édito condenatório, por outro, não se deve olvidar da necessidade de garantir a ordem pública, exigindo-se, quando o sentenciado estiver em regime mais gravoso, mera adequação da custódia cautelar ao regime fixado na r. sentença condenatória. Neste sentido, aliás, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:



    (...).



    No caso dos autos, considerando que ANTONIO CARLOS segue foragido, estando pendente de cumprimento o mandado de prisão expedido em seu desfavor, não há qualquer ofensa à Súmula Vinculante nº 56, do Col. Supremo Tribunal de Federal. E, se vier a ser capturado, basta sua transferência para vaga adequada ao regime semiaberto, a fim de evitar qualquer constrangimento ilegal (destaquei).



    Por fim, ao revés do que quer fazer crer a Defesa, anoto que é possível o cumprimento provisório da pena quando, como no caso dos autos, há a manutenção legítima da custódia cautelar do sentenciado após a prolação da r. sentença condenatória. Essa, aliás, é a lição que se extrai da Súmula nº 716, do C. Supremo Tribunal Federal: (...).”.



    Ao apreciar a prisão, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que (evento 8, fls. 2-6):



    “(...)



    De início, constata-se que os requisitos da prisão preventiva já foram objeto de análise pelo STJ no RHC n. 209.416/SP, o qual foi improvido, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 10/6/2025. 



    No mais, a sentença condenatória manteve a prisão cautelar nos seguintes termos (fl. 48, grifei):



    (...).



    Acerca da matéria, "[e]sta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem intactos os motivos ensejadores da custódia cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie" (AgRg no HC n. 754.327/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022). 



    Como se observa, no presente caso, o Magistrado sentenciante afirmou explicitamente que persistem os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, tendo inclusive mencionado que o paciente está foragido, não havendo ilegalidade a ser sanada. 



    Quanto à alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, o voto condutor do acórdão impugnado foi disposto nos seguintes termos (fls. 17-18 e 20, grifei):



    (...).



    Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2024, posicionou-se no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a manutenção da segregação cautelar fosse suficientemente fundamentada. Destaca-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    (...).



    4. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal “tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024). 



    5. De acordo com as instâncias anteriores, o paciente está “em cumprimento de pena no regime semiaberto, porquanto possuem celas com distinção de regimes (fechado e semiaberto), além de benefícios inerentes ao regime intermediário, tais como saída temporária e trabalho externo”. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC n. 242.856-AgR, relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 19/12/2024.)



    (...).



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que "[a] fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória" (AgRg no RHC n. 200.685/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).



    (...).



    Registra-se que a compatibilização entre o regime da condenação e o cumprimento da prisão preventiva deve ocorrer com a expedição de guia de execução provisória da pena, pelo Juízo da execução. 



    No caso, consoante se extrai do acórdão impugnado, o paciente está foragido, não tendo sido cumprido o mandado de prisão, motivo pelo qual, se vier a ser capturado, deverá ser expedida guia de execução pelo Juízo da VEC, a quem caberá unificar as penas, se for o caso, e compatibilizar a segregação cautelar com o regime prisional imposto na sentença, não havendo, portanto, ilegalidade a se reconhecer. 



    Por outro lado, quanto à alegação de ausência de menção a aspectos contemporâneos para a manutenção da prisão, nota-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020). 



    Ademais, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 



    Quanto à alegação de que o quantum de pena da condenação (4 anos) não permitiria a prisão preventiva, prevê o inciso I do art. 313 do CPP que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.



    Nesse contexto, o patamar de 4 anos contido na mencionada legislação se refere à pena máxima abstrata relativa ao tipo penal apurado, e não à pena fixada na condenação, não havendo ilegalidade a ser sanada.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na hipótese, a decretação e a manutenção da prisão preventiva possuem fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além disso, as instâncias antecedentes ressaltaram que o paciente permanece foragido. Assim, o ato coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ademais, “a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024); “Não há constrangimento ilegal em sentença que impõe pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mas determina que a prisão preventiva seja adequada às condições de tal regime. Precedentes.” (HC 235.889-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2024); “Já delineado pela jurisprudência desta Suprema Corte que a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória comporta exceções, como situações de violência de gênero ou de reiteração delitiva, como in casu . Precedentes.” (HC 234.400-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024). 



    Nessa toada, consideradas a fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva e a adequação da constrição cautelar ao regime intermediário de cumprimento da pena, não constato, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 



    Quanto à alegada falta de contemporaneidade da prisão, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “nota-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que ‘fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal’ (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020).”



    Nesse prisma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Anoto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Por derradeiro, saliento que, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente